Tribunal: TJDFT
Processo: 0712857-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0712857-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JORDANY RAMINY COSTA COELHO PACIENTE: HENRIQUE PEREIRA DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JORDANY RAMINY COSTA COELHO, advogada constituída, com OAB/DF no 41.940, em favor de HENRIQUE PEREIRA DE LIMA, preso pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal e artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Taguatinga que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 33/34). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, uma vez que durante as buscas realizadas em sua residência, no período em que esteve preso temporariamente, nada de incriminador foi localizado. Narra que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, notadamente se considerado que parte dos demais envolvidos foram beneficiados com a liberdade provisória mesmo diante da suspeita da prática do delito de organização criminosa. Pontua que o paciente é primário, possui residência fixa e filhos menores que dele depende financeiramente. Aponta violação ao princípio da presunção de inocência e manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, tais como a monitoração eletrônica. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, com fulcro no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos documentação voltada a esclarecer a dinâmica dos fatos, tampouco a decisão que decretou a prisão preventiva a demonstrar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 200627 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2021 PUBLIC 29-06-2021); A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução do feito por meio de prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso em apreço. (AgRg no RHC 147.481/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021); 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB, dotados de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. 2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade da prisão preventiva, considerando a ausência de juntada de cópia da decisão impugnada. (Acórdão 1316331, 07513078220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 28 de abril de 2022 15:23:22. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora